Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-34.2022.8.11.0109
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000308-34.2022.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FABIOLA SOFFA BORIN registrado(a) civilmente como FABIOLA SOFFA BORIN - CPF: 054.894.081-97 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. REQUISITOS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE MANTIDA. TEMA 1076/STJ. PRECLUSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Fabiola Soffa Borin em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou nulo o Processo Administrativo nº 461186/2016 por vício de forma, notadamente pela invalidade da notificação da decisão administrativa. Alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais e à fixação da verba sucumbencial por equidade, em desacordo com o Tema 1076/STJ.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015;
(ii) saber se a fixação da verba honorária com base em equidade deve ser readequada à luz do entendimento fixado no Tema 1076 do STJ.

III. Razões de decidir
3. Verifica-se omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, uma vez que o acórdão manteve integralmente a sentença em desfavor do recorrente, configurando os requisitos do art. 85, §11, do CPC/2015.
4. É cabível a majoração da verba honorária em 5% sobre o valor anteriormente fixado, considerando o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, nos termos da jurisprudência do STJ.
5. Não se verifica omissão quanto à base de cálculo dos honorários fixados na sentença, uma vez que a fixação por equidade não foi objeto de recurso pela parte vencedora, incidindo preclusão quanto à matéria.
6. O Tema 1076/STJ, embora vinculante, não pode ser aplicado ex officio em sede recursal quando a parte beneficiada não interpôs recurso próprio sobre a questão, conforme preceitua o art. 1.013, §1º, do CPC.
7. O acolhimento parcial dos embargos, com efeitos integrativos, não implica reexame do mérito, tampouco reforma do julgado, limitando-se à correção da omissão relativa à majoração dos honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente providos, para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios em 5% sobre o valor anteriormente arbitrado na sentença, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:
"1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, quando mantida a condenação e vencida a parte apelante.
2. A ausência de recurso da parte vencedora quanto à fixação dos honorários impede a rediscussão da base de cálculo em embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por força do princípio da preclusão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; 1.013, §1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FABIOLA SOFFA BORIN
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença que declarou nulo o Processo Administrativo nº 461186/2016 por vício de forma, em razão da invalidade da notificação da decisão administrativa.

A embargante alega a existência de duas omissões no acórdão:

(i) ausência de manifestação quanto à necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso de apelação; e

(ii) necessidade de adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios ao entendimento vinculativo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, afastando-se a fixação por equidade.

Sustenta ainda que, os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública e que, conforme o Tema 1076 do STJ, a fixação por equidade somente é permitida em situações específicas, como quando o valor da causa se revelar irrisório, o que não seria o caso dos autos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para suprimir a omissão retratar, afastando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, adequando o caso ao entendimento do Tema n. 1076 do STJ; outrossim, seja suprimida a omissão no tocante a majoração dos honorários de sucumbência recursal, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta que os embargos não merecem acolhimento, pois:

(i) não há omissão quanto à aplicação do Tema 1076 do STJ, uma vez que esta matéria não foi objeto de recurso pela embargante, estando acobertada pela preclusão;

(ii) a embargante busca, na verdade, reformar o julgado em ponto que sequer foi objeto de recurso próprio; e

(iii) quanto à majoração dos honorários recursais, eventual provimento dos embargos deve se limitar a sanar a omissão aplicando o art. 85, §11, do CPC sobre a base de cálculo já transitada em julgado, rejeitando-se o pedido de readequação com base no Tema 1076 do STJ.

Dispensada a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

No caso em análise, a embargante aponta duas supostas omissões no acórdão: (i) ausência de manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC); e (ii) necessidade de adequação da base de cálculo dos honorários ao entendimento firmado no Tema 1076 do STJ. Passo a analisar as alegações separadamente.

Quanto à primeira alegação, assiste razão à embargante. O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.

Neste sentido, cumpre reproduzir a orientação do STJ acerca da temática:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. (...).”

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor dos Embargantes.

No que tange à segunda alegação, referente à necessidade de adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios ao entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, não assiste razão à embargante.

Isto porque, consoante se extrai da sentença, o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios por equidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e a embargante, parte vencedora na demanda, não interpôs recurso de apelação, seja principal ou adesivo, para questionar os critérios utilizados pelo juízo a quo na fixação dos honorários advocatícios.

O acórdão embargado limitou-se a analisar as matérias devolvidas pelo recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que versava sobre a validade da notificação da decisão administrativa realizada em nome da advogada substabelecida por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1076 do STJ, uma vez que esta
matéria não foi objeto de recurso e, portanto, não integrou o efeito devolutivo da apelação
. A questão encontra-se acobertada pela preclusão, nos termos do art. 1.013 do CPC, ao dispor que
a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

Ainda que se considere que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, tal natureza não autoriza a parte a suscitar a questão a qualquer tempo, ignorando a preclusão e os limites da lide recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . In casu, quanto a fixação do percentual dos honorários advocatícios, ocorrera a preclusão consumativa, haja vista que não houve recurso e/ou impugnação no momento processual oportuno. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-GO - AI: 05138038120208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/03/2021)

Ademais, a pretensão da embargante de readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios com fundamento no Tema 1076 do STJ extrapola os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de eventual
error in judicando
.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto à aplicação do Tema 1076 do STJ.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por FABIOLA SOFFA BORIN apenas para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorando em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025